Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA.
I – A extinção da busca e apreensão com fundamento no art. 485, incs. IV e VI, do CPC, após a não localização do endereço a ser diligenciado, sem advertir à parte sobre as consequências do descumprimento da determinação genérica de requerer o que entendesse de direito, nem facultar a manifestação prévia sobre a perda do interesse processual, violaram os princípios do contraditório e da não surpresa, arts. 9 e 10 do CPC. Sentença anulada.
II – Apelação provida.